Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-67.2026.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. ARTIGOS 118 E 120 DO CPP. PROPRIEDADE INCONTROVERSA. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA ESTATAL. MEDIDA CAUTELAR QUE NÃO PODE SE CONVERTER EM SANÇÃO ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de motocicleta apreendida em contexto de flagrante pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311, §2o, III, do Código Penal, consistente na modificação da placa com fita isolante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção da apreensão de motocicleta cuja propriedade é incontroversa, quando a suposta adulteração do sinal identificador já se encontra documentada nos autos e a custódia do bem não mais se revela necessária ao interesse do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de coisa apreendida é vedada apenas enquanto o bem interessar ao processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal.
4. A propriedade da motocicleta é devidamente comprovada por meio do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, inexistindo dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme exige o art. 120 do Código de Processo Penal.
5. A adulteração constatada restringe-se à placa do veículo, já documentada no Auto de Prisão em Flagrante e passível de comprovação por perícia simples ou indireta, tornando desnecessária a manutenção da custódia física do bem.
6. A preservação da prova material pode ser assegurada por meio de laudo pericial, não se justificando a retenção prolongada do veículo.
7. A manutenção da apreensão, nessas circunstâncias, configura indevida antecipação de sanção patrimonial, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. A restituição do bem, mediante nomeação do proprietário como fiel depositário, é suficiente para resguardar eventual interesse processual futuro.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.